Tribunal: STJ
Processo: 0156629-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1000967 - SP (2025/0156629-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO TO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE INDEFERIU LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E DISPARO DE
ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, não se admite a utilização de
contra
habeas corpus
decisão que indeferiu liminar em
impetrado no Tribunal de origem,
writ
sob pena de indevida supressão de instância.
2. No caso, a custódia foi mantida em caráter liminar em razão da
necessidade de garantir a ordem pública e de preservar a integridade
física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta imputada ao agravante, que, no contexto de desentendimento
doméstico, teria sacado uma pistola e efetuado diversos disparos de
arma de fogo, apontando a arma contra a sua companheira, com quem
convive há mais de uma década, ameaçando-a de morte, conduta
presenciada pela irmã da vítima, que tentou protegê-la. No local foram
localizados estojos de munição calibre 9mm e danos na parede
compatíveis com os disparos.
3. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
4. Além disso, "Não é teratológica a decisão do Desembargador relator
que, vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede
de juízo perfunctório, tendo em vista a faculdade que lhe é concedida,
solicita informações ao Juízo de origem para melhor análise do pedido
formulado no mandamus originário e delega ao colegiado o julgamento
Documento eletrônico VDA48005342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ebd0fe1c-3b9a-4f0e-b23a-ee9b8dcdf450

do mérito, após o parecer do Parquet, não se verificando, portanto,
hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF" (AgRg
no HC n. 529.007/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2019
23/9/2019
5. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da
Súmula n. 691/STF.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:03
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ebd0fe1c-3b9a-4f0e-b23a-ee9b8dcdf450

AgRg no HABEAS CORPUS No 1000967 - SP (2025/0156629-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO TO TRIBUNAL DE ORIGEM
QUE INDEFERIU LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA E DISPARO DE
ARMA DE FOGO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E
PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo
Tribunal Federal, não se admite a utilização de
contra
habeas corpus
decisão que indeferiu liminar em
impetrado no Tribunal de origem,
writ
sob pena de indevida supressão de instância.
2. No caso, a custódia foi mantida em caráter liminar em razão da
necessidade de garantir a ordem pública e de preservar a integridade
física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da
conduta imputada ao agravante, que, no contexto de desentendimento
doméstico, teria sacado uma pistola e efetuado diversos disparos de
arma de fogo, apontando a arma contra a sua companheira, com quem
convive há mais de uma década, ameaçando-a de morte, conduta
presenciada pela irmã da vítima, que tentou protegê-la. No local foram
localizados estojos de munição calibre 9mm e danos na parede
compatíveis com os disparos.
3. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade
do
agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi,
constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC
212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
4. Além disso, "Não é teratológica a decisão do Desembargador relator
que, vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede
de juízo perfunctório, tendo em vista a faculdade que lhe é concedida,
solicita informações ao Juízo de origem para melhor análise do pedido
formulado no mandamus originário e delega ao colegiado o julgamento
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

do mérito, após o parecer do Parquet, não se verificando, portanto,
hipótese de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF" (AgRg
no HC n. 529.007/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/9/2019
23/9/2019
5. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da
Súmula n. 691/STF.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO ESTEVAM
MALIMPENSE, em face da decisão que indeferiu liminarmente a ordem no habeas
impetrado em seu favor.
corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 21 de abril de
2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal,
e disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, praticados em
contexto de violência doméstica, sendo a prisão convertida em preventiva.
Em suas razões recursais, alega que a decisão ora agravada incidiu
indevidamente no óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, deixando de
apreciar situação de flagrante ilegalidade. Sustenta que o caso concreto exige o
abrandamento do referido enunciado, por se tratar de remédio constitucional cujo objeto
é a proteção à liberdade, admitindo-se, inclusive, a concessão de ordem de ofício.
Afirma que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea,
fundada unicamente na gravidade abstrata dos delitos e em alegações genéricas quanto à
necessidade de garantir a ordem pública, em descompasso com os requisitos legais dos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como do disposto no § 6o do art.
282 e no art. 315 do mesmo diploma legal.
Ressalta que não há prova de que o agravante tenha sido o autor dos disparos
de arma de fogo mencionados no boletim de ocorrência, tampouco das ameaças
atribuídas a ele, afirmando que a arma não foi apreendida e que os depoimentos colhidos
nos autos são exclusivamente de ouvir dizer. Acrescenta que a vítima teria declarado
nunca ter visto o agravante portando arma de fogo, sendo a versão dos fatos lastreada
unicamente em sua palavra.
Alega, ainda, que o agravante é primário, possui bons antecedentes, residência
fixa e trabalho lícito, condições que afastariam o risco à ordem pública. Sustenta que a
prisão cautelar configura medida mais gravosa do que o regime a ser eventualmente
aplicado em caso de condenação, ferindo os princípios da proporcionalidade e da
homogeneidade.
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão
agravada e concedida a liberdade provisória, ainda que com imposição de medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
"não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a
liminar".
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente
pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 17/19):
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais relatam, em síntese, que foram
acionados via COPOM para atendimento de ocorrência envolvendo disparos
de arma de fogo em contexto de desentendimento entre casal. No local, a
vítima Márcia relatou que, após discussão com seu convivente Leandro, este
sacou uma pistola da cintura e efetuou diversos disparos, apontando a arma
em sua direção e proferindo ameaças de morte. A vítima conta que foi
protegida por sua irmã, que a abraçou visando protegê-la. Após autorização
para ingresso no imóvel, os policiais localizaram diversos estojos de munição
calibre 9mm espalhados pelo chão, além de dano em uma parede, compatível
com disparo de arma de fogo. A arma não foi localizada. Diante dos
elementos colhidos, foi dada voz de prisão ao autor pelos crimes de ameaça e
disparo de arma de fogo (fls. 10/13).
A vítima Márcia prestou declarações afirmando, em síntese, que convive em
união estável com o autor dos fatos Leandro há 17 anos, mantendo, em regra,
uma relação harmônica. Relatou que, durante um churrasco em sua residência,
ao conversar com sua irmã, o autor acreditou estar sendo alvo de comentários
ofensivos, momento em que se exaltou, proferiu xingamentos e sacou uma
pistola da cintura, apontando-a em sua direção, momento em que sua irmã
tentou lhe proteger, abraçando. Contou que o autor ameaçou dizendo “vocês
ficam falando mal de mim, eu vou dar um tiro na sua cara”. Relatou que
temeu por sua segurança e da irmã e correu para pediu ajuda, quando escutou
barulho de inúmeros disparos de arma de fogo. A vítima expressou interesse
em representar criminalmente e requereu medidas protetivas urgentes,
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

consistentes no afastamento do lar, proibição de aproximação e de qualquer
forma de contato (fls. 06/07).
(...)
Se mostra necessária a prisão preventiva, em razão da gravidade dos fatos
praticados, como garantia da ordem pública, evitando-se que o autuado reitere
a prática de condutas criminosas (art. 312, CPP), especialmente contra pessoa
com quem tem grande e íntima convivência.
No caso, embora o autuado seja primário, demonstrou comportamento
altamente periculoso ao efetuar disparos com arma de fogo e ameaçar a vítima
em contexto de violência doméstica.
A gravidade concreta da conduta, aliada à agressividade evidenciados,
indicam que a simples aplicação de medidas protetivas de urgência se revela
insuficiente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima,
impondo-se a segregação cautelar como medida necessária à garantia da
ordem pública e à proteção da ofendida.
Por sua vez, ao indeferir a liminar e manter a segregação cautelar, o
Desembargador Relator ponderou que (e-STJ fl. 14):
A medida liminar em habeas corpus, por não ser prevista expressamente nos
artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, é excepcional, razão
pela qual está reservada aos casos em que avulta flagrante o constrangimento
ilegal. E essa não é a hipótese dos autos, porquanto não demonstrados, de
pronto e de forma cabal, o fumus boni juris e o periculum in mora,
necessários para concessão da liminar.
Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição
sumária, haja vista confundir-se com o mérito, reservando-se à Colenda
Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão.
Nessa medida, INDEFIRO a liminar requerida.
Como visto, a custódia foi mantida em caráter liminar em razão da
necessidade de garantir a ordem pública e de preservar a integridade física e psicológica
da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante,
que, no contexto de desentendimento doméstico, teria sacado uma pistola e efetuado
diversos disparos de arma de fogo, apontando a arma contra a sua companheira, com
quem convive há mais de uma década, ameaçando-a de morte, conduta presenciada pela
irmã da vítima, que tentou protegê-la. No local foram localizados estojos de munição
calibre 9mm e danos na parede compatíveis com os disparos.
A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação
da custódia preventiva” (HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
5/12/2022
10/1/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC n. 219565 AgR, Relator
Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
14/11/2022
23/11/2022
).
No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840
/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/12/2022
).
19/12/2022
Além disso, "Não é teratológica a decisão do Desembargador relator que,
vislumbrando a impossibilidade de apreciação da matéria em sede de juízo perfunctório,
tendo em vista a faculdade que lhe é concedida, solicita informações ao Juízo de origem
para melhor análise do pedido formulado no mandamus originário e delega ao colegiado
o julgamento do mérito, após o parecer do Parquet, não se verificando, portanto, hipótese
de superação do enunciado n. 691 da Súmula do STF" (AgRg no HC n. 529.007/SP,
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
, DJe
17/9/2019
de
).
23/9/2019
Assim, verifica-se que o
apresenta fundamentação suficiente e idônea
decisum
a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a
superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda
averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado no 691 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Nesse diapasão, confira-se:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão preventiva foi mantida em caráter liminar em razão da
periculosidade do paciente, porquanto teria descumprido medidas cautelares
anteriormente imposta, bem como medidas judiciais para a proteção da
vítima, voltando a agredi-la fisicamente, conforme declarações por ela
prestadas - havia saído para a igreja e, quando voltou, ele já estava em casa
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

com a faca embaixo do travesseiro, jogou o bebê conforto contra a declarante
e, transtornado, deu um soco na cabeça, outro no rosto da vítima.
Ainda, as instâncias anteriores destacaram o risco de reiteração delitiva, do
que o paciente responde a dois outros processos por violência doméstica.
Além disso, não se constata retardo abusivo e injustificado na prestação
jurisdicional, sobretudo como no caso em exame em a instrução se
desenvolve com normalidade, com consignado na decisão liminar. Ausência
de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 827.269/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/6/2023
26/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRISÃO
PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal
Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que
indeferiu liminar em writ impetrado no Tribunal de origem, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. A constrição cautelar está devidamente fundamentada na gravidade
concreta do delito - evidenciada pelo modus operandi do agente, pois foi
apontado que o agravante teria agredido sua companheira com socos e tapas
no rosto, e ainda a ameaçado de morte. Além disso, teria agredido seu filho, o
qual ficou sangrando, sendo necessário a intervenção de populares para
acionar o SAMU para socorrê-lo.
3. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se
encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso,
conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal.
4. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da
Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.659/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
.)
16/8/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48005758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:07
Código de Controle do Documento: 4445f4d3-dcb4-4297-b835-d7633f9239dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0156629-4
HC 1.000.967 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001596220258260592 21222356120258260000 621012025
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO ESTEVAM MALIMPENSE (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515:01;0803908@
2025/0156629-4 - HC 1000967 Petição : 2025/0040321-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:55:42
Código de Controle do Documento: 4322A0E4-685C-4175-B214-EC72E18515A1